Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-25.2025.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-25.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 015.993.111-86 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jakson Antunes Cabral contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 800,00, sob o fundamento da natureza meramente exibitória e do caráter seriado da demanda. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à pretensão de majoração dessa verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios fixados por equidade em demanda de exibição de documentos — considerada de baixa complexidade e com apresentação documental em contestação — devem ser majorados em razão de alegada
irrisoriedade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é cabível em hipóteses de proveito econômico inestimável ou de baixa complexidade, conforme avaliação discricionária e fundamentada do juízo, especialmente em ações de exibição de documentos com caráter repetitivo.

A sentença reconhece que a apresentação dos documentos apenas ocorreu após o ajuizamento da ação e diante de notificação extrajudicial sem resposta, configurando pretensão resistida suficiente para justificar a condenação em honorários, afastando-se a aplicação do entendimento que excluiria tal condenação em casos de apresentação espontânea.

A ausência de complexidade processual e o trâmite simples da ação não justificam a majoração pleiteada, pois os honorários fixados não se revelam desproporcionais à natureza e à extensão da demanda.

Eventual alteração da verba para reduzir ou suprimir os honorários, em recurso exclusivo do autor, afrontaria a vedação à reformatio in pejus, razão pela qual a sentença é mantida.

Não há honorários recursais devidos, porquanto o recurso foi integralmente desprovido (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários por equidade em ação de exibição de documentos é válida quando presente pretensão resistida e quando a causa apresenta baixa complexidade e caráter seriado.

A majoração da verba honorária, em tais casos, exige demonstração de desproporcionalidade evidente entre o valor fixado e a complexidade ou relevância da causa.

A reformatio in pejus impede a alteração do julgado em prejuízo do autor, quando a apelação é interposta exclusivamente por ele.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 26.10.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j. 11.05.2021; TJMT,
AgInt
1045117-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.08.2023; TJMT, RAC 1019363-59.2022.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
, contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido exibitório, declarando extinta a ação com resolução de mérito, e fixou honorários advocatícios por equidade, nos seguintes termos:

“[...]
JULGO PROCEDENTE o pedido
, e tendo em vista que o objeto da presente ação já foi
cumprida
,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC
. [...]

[...]
Considerando
a natureza meramente exibitória e o caráter seriado destas demandas, fixo honorários por equidade em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8º), atualizáveis
. [...]”

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca o seguinte

argumento fático-jurídico:

1.
Da majoração dos honorários de sucumbência.

A parte apelada
apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo,
preparo recursal isento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta por
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de Ação Autônoma de Exibição de Documentos, que julgou procedente o pedido exibitório e, considerando a natureza meramente exibitória e o caráter seriado da demanda, fixou honorários por equidade em R$ 800,00 (CPC, art. 85, §8º).

Em síntese, o Juízo a quo registrou que a inicial demonstrava notificação extrajudicial anterior sem resposta, havendo contestação com apresentação dos contratos, e concluiu pela procedência do pedido,
consignando, ainda, que a exibição só se realizou diante da presente demanda.

Passo ao exame da tese sustentada pelo apelante.

1.

Majoração dos honorários sucumbenciais
.

O apelante afirma que o recurso é parcial, visando exclusivamente majorar os honorários fixados por equidade (R$ 800,00), por reputá-los irrisórios, requerendo a elevação para R$ 5.000,00 ou, subsidiariamente, para 20% sobre o valor atualizado da causa, além de honorários recursais.

Pois bem.

A verba honorária sucumbencial deve observar o regramento do art. 85 do CPC, sendo possível o arbitramento por equidade quando configuradas
as hipóteses legais, a critério do julgador, especialmente em demandas de cunho meramente exibitório, cujo proveito econômico imediato é de difícil mensuração, a despeito do valor atribuído à causa.

Na espécie, o Juízo de origem, expressamente, fixou os honorários por equidade, em
R$ 800,00
, sob o fundamento de “natureza meramente exibitória” e “caráter seriado” destas demandas.

Nesse contexto, não vislumbro desproporcionalidade apta a justificar a majoração pretendida, sobretudo considerando a moldura fática delineada na própria sentença, que reconheceu a dinâmica típica dessas ações (notificação extrajudicial prévia sem resposta; exibição apresentada em sede de contestação; e extinção após cumprimento do objeto), sem maior complexidade instrutória.

De outro lado, registra-se, apenas por amor ao debate, o argumento de que, em ações de exibição, não caberia condenação em honorários quando a parte ré apresenta espontaneamente os documentos com a contestação, inexistindo pretensão resistida
.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO DOSDOCUMENTOSNA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou procedente o pedido deexibiçãodedocumentosformulado em face do BANCO CSF S/A, homologando as provas documentais juntadas aos autos, mas sem condenar a instituição financeira ao pagamento dehonoráriosadvocatícios sucumbenciais. A parte autora sustenta ter havido resistência à entrega dosdocumentosna via administrativa, o que teria ensejado o ajuizamento da ação e, por consequência, justificaria a condenação ao pagamento doshonoráriosde sucumbência.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação dosdocumentosrequeridos somente após determinação judicial configura resistência apta a justificar a condenação da parte requerida ao pagamento dehonoráriosadvocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a condenação emhonoráriosde sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, desde que demonstrada resistência formal e injustificada à pretensão formulada na via administrativa.

4. A simples ausência de resposta administrativa tempestiva, desacompanhada de recusa formal ou comportamento que denote má-fé, não configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação emhonorários.

5. A apresentação dosdocumentoscom a contestação, ainda que após concessão de tutela de urgência, constitui cumprimento da determinação judicial na primeira oportunidade processual, afastando a caracterização de resistência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação dosdocumentosrequeridos com a contestação afasta a imposição de ônus sucumbenciais, ante a inexistência de resistência injustificada.

7. Em ações deexibiçãodedocumentos, a fixação

dehonoráriosadvocatícios constitui exceção, apenas cabível quando demonstrada efetiva resistência à pretensão do autor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação dedocumentospela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação emhonoráriosde sucumbência.

2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações deexibiçãodedocumentosexige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor.

3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira oportunidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.10.2020,
DJe
29.10.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
24.05.2021; TJMT,
AgInt
1045117-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023,
DJe
06.08.2023; TJMT, RAC 1019363-59.2022.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024,
DJe
26.01.2024.

(N.U 1045942-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

Todavia, além de não ser esta a conclusão adotada na origem
,
que apontou notificação extrajudicial sem resposta e que a apresentação somente ocorreu em razão do ajuizamento, eventual afastamento integral da verba sucumbencial, em sede de recurso exclusivo do autor, implicaria agravamento de sua situação jurídica, providência vedada pela proibição de
reformatio in pejus.

Por conseguinte, mantém-se a verba honorária tal como fixada na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença fustigada
,

apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”.

Inviável a fixação/majoração de honorários recursais em favor do apelante, porquanto o recurso não foi provido (art. 85, §11, CPC).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026